Tribunal: STF
Processo: HC 231481
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 809.119/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada em razão da prática do crime de estelionato, por cinco vezes (art. 171 do Código Penal). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    1. Segundo consta, a partir do mês de outubro de 2019 até o mês de janeiro de 2020, na rua Gildo Rebeschine nº 30, nesta cidade e Comarca de Panorama, durante o horário comercial, RICARDO EMIDIO PEREIRA, obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima Caroline Cavalcante de Araújo Reis (BO fls. 6-7), por meio ardil e induziu-a a erro, ao orientá-la a constituir microempresa individual em seu nome, cujo nome fantasia era Oceano e emitindo notas fiscais no nome da empresa no montante de R$1.186.641,36 (um milhão, cento e oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), sem que haja correspondência com as operações comerciais por elas representadas. 



    2. Consta ainda, que entre os meses de novembro de 2019 a janeiro de 2020, nesta cidade e Comarca de Panorama, durante o horário comercial, RICARDO EMIDIO PEREIRA, obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima Mayara Francine Monaco de Franca (BO – fls. 17/18 e 480/489), por meio ardil e induziu-a a erro, ao orientá-la a constituir microempresa individual em seu nome, cujo nome fantasia era Oceano e emitindo notas fiscais no nome da empresa no montante de R$ 4.724.069,72 (quatro milhões, setecentos e vinte e quatro mil e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), sem que haja correspondência com as operações comerciais por elas representadas.



    3. Consta que entre os meses de novembro de 2019 a janeiro de 2020, na Avenida Rodion Podolscky nº 2145, nesta cidade e Comarca de Panorama, em horário incerto, a ser esclarecido na instrução, RICARDO EMIDIO PEREIRA, obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima Rebeca Marques Ferreira (BO – fls. 19/20), por meio ardil e induziu-a a erro, ao orientá-la a constituir microempresa individual em seu nome, cujo nome fantasia era Oceanum e emitindo notas fiscais no nome da empresa no montante de R$ 212.198,28 (duzentos e doze mil e cento e noventa e oito reais e trinta e vinte e oito centavos), sem que haja correspondência com as operações comerciais por elas representadas.



    4. Consta também, que entre os meses de dezembro de 2019 a março de 2020, nesta cidade e Comarca de Panorama, durante o horário comercial, RICARDO EMIDIO PEREIRA, obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima Jéssica Fernanda Maciel (BO – fls. 167/168), por meio ardil e induziu-a a erro, ao orientá-la a constituir microempresa individual em seu nome, cujo nome fantasia era Master Net e emitindo notas fiscais no nome da empresa no montante de R$ 2.198.259,38 (dois milhões, cento e noventa e oito mil e duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos), sem que haja correspondência com as operações comerciais por elas representadas.



    5. Consta outrossim, que entre os meses de outubro de 2019 a março de 2020, nesta cidade e Comarca de Panorama, durante o horário comercial, RICARDO EMIDIO PEREIRA obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima Daiane Rodrigues da Mata (BO – fls. 167/168), por meio ardil e induziu-a a erro, ao orientá-la a constituir microempresa individual em seu nome, cujo nome fantasia era Master Net e emitindo notas fiscais no nome da empresa no montante de R$ 391.729,49 (trezentos e noventa e um mil setecentos e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos), sem que haja correspondência com as operações comerciais por elas representadas. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 171, CAPUT, DO CP (5 VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE SAÚDE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DIVERSAS VÍTIMAS. NECESSIDADE DE MAIOR PRAZO DE INVESTIGAÇÕES. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Apresentada fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada na necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada na reiteração delitiva, tendo sido ressaltado que "se trata de réu reincidente específico e que ostenta extensa ficha criminal".



    2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos.



    3. As teses de revogação da prisão preventiva por causa da precariedade da condição de saúde do paciente e de nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de instauração de incidente de insanidade mental não foram examinadas pelo Tribunal a quo. Tal circunstância obsta a apreciação da questão por esta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    4. Na hipótese, embora os fatos imputados ao paciente tenham ocorrido, em tese, entre outubro de 2019 a março de 2020 e a prisão preventiva somente ter sido decretada em 6/12/2022 (mandado de prisão cumprido em 7/12/2022), não há se falar em ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar e os fatos que a ensejaram, pois, como assinalado pelo acórdão impugnado, tratando-se de investigação complexa, envolvendo diversas vítimas, houve a necessidade de maior prazo de investigações.



    5. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que o Paciente foi internado na Instituição HelpPrime, eis que diagnosticado com uma doença – CID 10: F19.2 – advinda pelo uso de álcool ou abuso de substancias psicoativas [...]. Tem-se, portanto, possível existência de anomalia psíquica capaz de afetar a capacidade cognitiva e volitiva do acusado na ocasião da apuração dos fatos aqui apurados. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. Postula, ainda, seja determinada a instauração do incidente de insanidade mental. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes: 



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Da decisão que decretou a prisão preventiva, colhe-se o seguinte trecho (fls. 31-32): 



    Corroborando com os fatos narrados na exordial acusatória, tem-se os depoimentos harmônicos e contundentes das 05 vítimas (C. C. de A. R., fls. 06/ 07; M. F. M. de F., fls. 17/ 18 e 480/ 489; R. M. F., fls. 19/ 20; J. F. M., fls. 167/ 168 e D. R. da M., fls.167/ 168), descrevendo de forma detalhada o modus operandi. 



    Como requisito/condição a uma vaga de emprego oferecida pelo réu, as vítimas abriram empresas no nome delas e entregaram o certificado digital e a senha ao acusado. Assim, R. teria emitido, sem autorização ou ciência das vítimas, mais de três mil notas fiscais (mais de R$ 5 milhões) em vendas de produtos ilegais ou irregulares (contrabando/ descaminho) e efetuado compras sem pagamento. 



    Consoante dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus boni iuris), a prisão preventiva poder á ser decretada como como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum in mora). 



    Igualmente, a prisão preventiva só é cabível quando as outras medidas cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto, segundo dispõe o artigo 282, §6°, do Código de Processo Penal. 



    Em relação às condições de admissibilidade da prisão preventiva, previstas no art. 313, do Código Penal, há incidência dos incisos I e II do dispositivo, eis que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato do crime do art. 171 do Código Penal é superior a quatro anos (05 anos de reclusão), tratando-se de crime doloso e o réu possuir condenações anteriores. 



    Ademais, in casu, partindo-se do pressuposto de que a garantia da ordem pública diz respeito a gravidade do delito, credibilidade da Justiça e ao risco de reiteração de condutas criminosas, resta patente que outras medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes ou inadequadas para o caso concreto, visto que se trata de réu reincidente específico e que ostenta extensa ficha criminal, fatos que demonstram sua propensão a práticas criminosas e seu desrespeito pela Justiça. 



    Como se vê na decisão acima delineada, a prisão do acusado foi decretada com base na reiteração delitiva, tendo sido ressaltado que "se trata de réu reincidente específico e que ostenta extensa ficha criminal". 



    A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. Nesse sentido: [...].



    Outrossim, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública [...].



    Quanto à contemporaneidade da cautelar, pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar: [...]. No particular, consta do acórdão recorrido que "por se tratar de investigação complexa, envolvendo diversas vítimas, após o que requerida a decretação da prisão preventiva do paciente, encontrando-se o processo, atualmente, com 6771 páginas" (fl. 25). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, sobretudo em razão do fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque "se trata de réu reincidente específico e que ostenta extensa ficha criminal". 



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Por fim, as alegações referentes à instauração de incidente de insanidade mental não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente